Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços advocatícios (honorários advocatícios). Nas suas razões recursais, afirma que juntou aos autos documentos que comprovam seu direito.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51394666) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas pelo primeiro requerido (ID 51394678).
3. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
4. O autor alega que prestou serviços advocatícios em favor dos réus, sem ter recebido os valores acordados. Em análise dos documentos anexados pelo autor, tem-se sua carteira da OAB (ID 51394419) e os processos em que atuou como advogado do primeiro réu em processo judicial (ID 51394420, ID 51394421 e ID 51394422).
5. No entanto, não há nenhum documento que comprove o teor contrato verbal entre o recorrente e o recorrido EVANDRO ALVES FERREIRA, quem o contratou. Apesar de haver a contratação já que o recorrente atuou no processo no 0702.011-84 que tramitou no 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama, não há qualquer prova do valor do contrato e dos valores em aberto. Os documentos juntados aos autos demonstram que o recorrente cobrou do cliente valores a título de adiantamento de custas processuais, que são isentas nos Juizados Especiais, contrariando a boa-fé contratual que deve reger os contratos (art. 422 do CC). Dessa forma, considerando que o valor do contrato não é conhecido, tampouco o valor já recebido, não há valores adicionais a serem recebido pelo recorrente, já que não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).
6. No que se refere aos valores cobrados do segundo recorrido VALTER DE SOUZA, no processo que tramitou no Juizado do Gama houve acordo celebrado entre as partes, sem a existência, portanto, de vencido naqueles autos. Além disso, ainda que houvesse sentença condenatória, a Lei 9.099/95 é clara em afastar a condenação em honorários em primeiro grau de jurisdição. Ainda, o acordo extrajudicial de ID.51394444 condicionou o pagamento de honorários ao inadimplemento do recorrido, o que não ocorreu, já que conforme a petição do próprio recorrente naqueles autos (ID 51394457) houve a quitação da dívida, o que é confirmado pelo credor EVANDRO ALVES FERREIRA nos presentes autos (ID 51394451 - Pág. 3). Dessa forma, não há valores a receber.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.